Tribunal: STF
Processo: HC 229087
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal e corrupção de menores. Ausência de indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No caso, a instância de origem consignou existirem indícios suficientes de autoria e materialidade para corroborar a denúncia. Ao que parece, acolher como certa a tese da defesa constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 



    4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 1º, I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



3. A parte impetrante sustenta, em síntese, ser “notória a ausência de justa causa, pois não existe indícios mínimos de autoria dos delitos imputado, bem como é notória a inépcia da exordial acusatória no que se refere ao delito de corrupção de menor, sendo, portanto, indevida a instauração da ação penal a e submissão dos pacientes aos gravames processuais inerentes à persecução”. Requer “seja expedido salvo-conduto determinando a suspensão do processo penal nº 1507513-28.2021.8.26.0577 (autos TJSP), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, até o trânsito em julgado do Habeas Corpus nº 2073649-61.2023.8.26.0000 (autos TJSP), em trâmite perante a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem prejuízo do julgamento colegiado, no qual se REQUER a concessão da ordem confirmando a liminar”.



4. Decido.



5. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, em linha de princípio, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



7. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo quando presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



8. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que os pacientes não estão presos (ou na iminência de serem), o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator